Tribunal: TJDFT
Processo: 0717803-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717803-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEONARDO DA COSTA MEDEIROS AGRAVADO: MIGUEL ALVES DA CONCEICAO D E S P A C H O Indefiro o pedido de ID no 74687479, uma vez que compete primeiramente à parte autora empreender diligências com o intuito de localizar o endereço do réu, não podendo transferir esta incumbência ao Poder Judiciário. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte: “(...) 2. A existência de sistemas eletrônicos colocados à disposição ao Poder Judiciário não retira da parte autora seu ônus de indicar o endereço para citação da parte executada nem de substitui-la em sua tarefa de empreender esforços em localizar o endereço da parte ré. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço do réu compete primeiramente á parte autora, esta que não pode transferir seus ônus e responsabilidades ao Poder Judiciário. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1388843, 0726925-88.2021.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJe: 13/12/2021.) Desse modo, considerando a certidão do Oficial de Justiça de ID no 74336065, intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 dias, indique o endereço da parte agravada. Após a indicação do endereço, proceda-se à intimação da parte agravada para que apresente contrarrazões ao agravo interno. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador